Tribunal: TJDFT
Processo: 0714268-97.2024.8.07.0004
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2026-01-09

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA. CRITÉRIO DE FRAÇÃO. PENA PECUNIÁRIA. SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime previsto no art. 306, §1o, II e §2o, do Código de Trânsito Brasileiro, por conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da ingestão de álcool.
A sentença fixou pena de 8 meses e 4 dias de detenção, em regime aberto, substituída por duas penas restritivas de direitos, além de 23 dias-multa e suspensão da habilitação para dirigir por 3 meses e 15 dias.
A Defesa requereu a absolvição por insuficiência de provas, revisão da dosimetria da pena-base e da penalidade administrativa, substituição da pena privativa por apenas uma restritiva de direitos e prequestionamento de dispositivos legais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há quatro questões em discussão: (i) definir se há provas suficientes para a condenação por embriaguez ao volante; (ii) estabelecer se a fração utilizada na dosimetria da pena-base foi adequada; (iii) verificar a legalidade da imposição de duas penas restritivas de direitos; e (iv) analisar a necessidade de manifestação expressa sobre os dispositivos legais suscitados pela Defesa (prequestionamento).
III. RAZÕES DE DECIDIR
A materialidade do delito foi comprovada por auto de prisão em flagrante, termo de constatação de embriaguez, boletim de ocorrência e prova oral.
A autoria foi confirmada por testemunhas presenciais e policiais militares, que relataram sinais evidentes de embriaguez, como odor etílico, olhos vermelhos, fala desconexa e comportamento agressivo. O próprio réu confessou o consumo de bebida alcoólica.
A jurisprudência reconhece a idoneidade dos depoimentos policiais como meio de prova, desde que colhidos sob o crivo do contraditório e em harmonia com os demais elementos dos autos.
O crime de embriaguez ao volante é formal e de perigo abstrato, sendo suficiente a demonstração da alteração da capacidade psicomotora, conforme art. 306, §1o e §2o, do CTB.
A dosimetria da pena seguiu critérios jurisprudenciais aceitos, com majoração da pena-base em fração de 1/8, devidamente fundamentada.
A pena pecuniária foi reduzida de 23 para 12 dias-multa, por ausência de fundamentação adequada na sentença.
A substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos foi corrigida para apenas uma, conforme art. 44, §2o, do Código Penal.
A suspensão do direito de dirigir foi mantida, pois fixada com base nas circunstâncias concretas do caso, em conformidade com a jurisprudência do STJ.
Quanto ao prequestionamento, não há obrigatoriedade de menção expressa a todos os dispositivos legais, bastando a análise fundamentada das teses apresentadas.
IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento: “1. A comprovação da embriaguez ao volante pode se dar por prova testemunhal e termo de constatação, sendo prescindível o teste de alcoolemia.
2. A fração de 1/8 para majoração da pena-base é válida, desde que fundamentada. 3. A substituição da pena privativa de liberdade inferior a um ano deve ser feita por apenas uma pena restritiva de direitos.
4. A pena de suspensão do direito de dirigir deve observar as circunstâncias concretas do caso.
5. O julgador não está obrigado a mencionar expressamente todos os dispositivos legais suscitados pela Defesa, desde que fundamente adequadamente sua decisão."